Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Vias de fato. Posse. Violência doméstica e familiar. materialidade e autoria. demostradas. Contexto probatório suficiente. Concurso material. Condenações mantidas. Dosimetria. redimensionada. dano moral. redução. possibilidade. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame

I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos artigos 147, caput, do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, ambas as condutas em contexto de violência doméstica, à pena de 2 meses e 18 dias de detenção e 1 mês e 8 dias prisão simples, no regime inicial aberto. Foi condenado ainda ao pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de danos morais à vítima.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelas infrações penais de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), vias de fato (art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais), bem o redimensi9namento da dosimetria e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, normalmente não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado ou sem o intuito de prejudicar o réu.
4. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
5. A contravenção penal de vias de fato é uma forma de violência física, que consiste em uma agressão, podendo se caracterizar como: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, entre outras condutas, desde que não gere lesão corporal.
6. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
7. Ao analisar a FAP de id 211807253, verifica-se que o acusado não ostenta condenações penais com trânsito em julgado por fatos anteriores aos narrados na denúncia. Assim, não há como considerar os antecedentes como circunstância judicial desfavorável.
8. É possível a fixação de indenização mínima a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica quando requerida na inicial acusatória. Contudo, o valor deve atender os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser alterado o valor fixado diante das possibilidades financeiras do réu.

IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida